Tribunal: TJBA
Processo: 0504989-98.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504989-98.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: LM & LM COMERCIO DE ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ENDEREÇO DO RÉU. 1. A petição inicial deve indicar algum endereço como sendo do réu, entretanto a circunstância de não vir o réu a ser encontrado no lugar indicado pelo autor, por ter por exemplo se mudado, não configura inépcia da petição inicial. 2. A eventual inércia do autor em, posteriormente, diligenciar a obtenção do novo endereço do réu não se traduz em “inépcia da petição inicial”. Pode, é bem verdade, conduzir a outros fenômenos processuais tais como prescrição, abandono da causa etc., mas não enseja o indeferimento da petição inicial. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo 0504989-98.2016.8.05.0039, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e em que é apelada LM & LM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA. - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto divergente. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça